Tribunal: TCU
Processo: 026.144/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2050/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.144/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna dos Santos Gaioso Chaves (CPF XXX.796.712-XX); Cezar Augusto Tchaikovski (CPF XXX.396.259-XX); Elis Regina Teixeira de Souza (CPF XXX.866.907-XX); Francisco Leandro de Carvalho Alcantara (CPF XXX.621.893-XX); Glaucia Matos Tavares (CPF XXX.176.381-XX); Hellen Cristina da Silva Avila Ponce (CPF XXX.210.422-XX); Juliane Lopes da Mota (CPF XXX.654.562-XX); Marina Pereira Sousa (CPF XXX.872.943-XX); Rafael da Conceicao dos Anjos (CPF XXX.008.562-XX) e Wilian Menezes de Andrade (CPF XXX.738.802-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.